Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:

1. Apelação contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Avaliar a possibilidade de abrandamento do regime prisional após a detração dos dias de cumprimento de prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Cabe ao magistrado do processo de conhecimento, ao proferir sentença, sopesar o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para verificar eventuais reflexos da custódia cautelar na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena.
4. Constatado o não cumprimento do período exigido para a progressão de regime mesmo após a detração, mantém-se inalterado o regime prisional inicial.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§2o e 3o, e 42, do Código Penal; CPP, art. 387, § 2; LEP, artigo 66, III, “c” e 112, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp n. 2.085.128/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/2/2025; AgRg no HC n. 877.269/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/12/2024; AgRg no AREsp n. 1.705.767/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1o/12/2020. TJDFT, Acórdão 1903441, 0701549-76.2021.8.07.0008, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024; TJDFT: Acórdão 1758550, 0701309-31.2023.8.07.0004, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14/09/2023; Acórdão 1363433, 0700085-75.2021.8.07.0021, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 12/8/2021; Acórdão 1373776, 0707032-33.2020.8.07.0005, Rel. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 23/9/2021;Acórdão 1860410, 0707832-59.2023.8.07.0004, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/05/2024; Acórdão 1852578, 0705092-37.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24/04/2024.